Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Presunção de hipossuficiência. Comprovação a condição econômica. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, autor de ação de busca e apreensão por alienação fiduciária. O agravante apresentou contracheque e declaração de rendimentos, demonstrando sua hipossuficiência para arcar com as custas do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, considerando a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira e os documentos apresentados nos autos.
III. Razões de decidir
3. O artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, salvo prova em contrário.
4. A Corte tem adotado como critério objetivo a concessão da gratuidade para aqueles que possuem renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, parâmetro utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
5. No caso concreto, embora haja indício de possível outra fonte de renda, tal circunstância não restou comprovada, e a declaração de imposto de renda apresentada evidencia a pobreza do agravante para fins judiciais.
6. O indeferimento da gratuidade poderia inviabilizar o direito de acesso à Justiça, contrariando o princípio do acesso universal.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido para conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante.
---------
Dispositivos relevantes citados: artigo 99, §3o, CPC.